Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCEPÇÃO. AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. REGRA GERAL. DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO. DECOTE. O adicional de periculosidade constitui acréscimo à remuneração do servidor com a finalidade de recompensar determinada situação que, por lei, é considerada mais gravosa. A percepção do adicional é devida nos afastamentos previstos no artigo 165, da Lei Complementar Distrital 840/2011, considerados como efetivo exercício, exceto em relação às hipóteses do inciso V e do parágrafo único (exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança; estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu; desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal), porquanto decorrentes da discricionariedade do agente público em querer estar afastado da exposição aos agentes nocivos. Precedentes.